Tribunal: TJES
Processo: 5008071-72.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008071-72.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GONZAGA DE JESUS BISPO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008071-72.2022.8.08.0021

RECORRENTE: JOAO GONZAGA DE JESUS BISPO

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Defiro à parte recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O CANCELAMENTO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR, BEM COMO O CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (3)
RECURSO
JOÃO GONZAGA DE JESUS BISPO
.

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TERIA OFERTADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, TODAVIA, LHE IMPÔS DE FORMA CONJUNTA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSTENTA QUE OS JUROS DO CARTÃO DE CRÉDITO SÃO SUPERIORES AO DO CONSIGNADO E QUE SE TRATA, PORTANTO, DE PRÁTICA ABUSIVA. SENDO A CONTRATAÇÃO DESPROPORCIONAL E O EMPRÉSTIMO IMPAGÁVEL. O CONSUMIDOR TERIA SIDO INDUZIDO A ERRO E OS CONTATOS DEVEM SER ANULADOS
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
O APELO NÃO MERECE SER CONHECIDO VEZ QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, CONSTANTE NO ART. 1.010, INCISO III, DO CPC.
INOVAÇÃO RECURSAL.
VERIFICA-SE QUE OS ARGUMENTOS DESPENDIDOS NO RECURSO EM QUESTÃO DIVERGEM DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL E QUE POR CERTO LIMITARAM A CAUSA DE PEDIR QUE SERVIU DE BASE PARA FORMULAÇÃO DO PROVIMENTO SENTENCIAL. DESSA FORMA, AS NOVAS ALEGAÇÕES CONSTANTES DO RECURSO, ACASO EXAMINADAS, LEVARIAM A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO.

(6)
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(7). SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 10 % (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2°, DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA PARTE RECORRENTE.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)